Tribunal: TJMT
Processo: 1017242-14.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017242-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VDT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 18.398.190/0001-02 (APELADO), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. TARIFA DE ESGOTO. LIMITAÇÃO REGULATÓRIA SUPERIOR À PREVISÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA DA RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA
(AMAES)
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança superior ao limite regulatório e determinou a restituição simples dos valores excedentes. A autora questionou a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o volume de água faturado, por contrariar a Resolução Normativa nº 05/2012 da
AMAES,

que estabelece teto de 80%
, e p
leiteou a devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos. A sentença reconheceu a irregularidade da cobrança superior ao limite regulatório e determinou a restituição simples dos valores excedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual decorrente do
Edital de Concorrência nº 014/2011
, que autoriza a cobrança da tarifa de
esgoto no percentual de 90%, pode prevalecer frente à regulamentação

posterior

da AMAES, que fixa o teto em 80%; (
ii
) estabelecer se é lícita a cobrança da tarifa por economia em imóvel com hidrômetro único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma regulatória superveniente da AMAES, ao limitar a cobrança da tarifa de esgoto ao máximo de 80%, possui força cogente e se impõe às concessionárias, inclusive em
contratos em execução
, s
alvo demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro, o que não se verificou no caso.

A
cláusula contratual que prevê cobrança em percentual superior é ineficaz diante da norma regulamentar, especialmente quando resulta em onerosidade excessiva ao consumidor, configurando prática abusiva à luz dos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

O precedente do STJ no Tema 414 reconhece a legalidade da cobrança da tarifa mínima por economia, mesmo em imóveis com hidrômetro único, até eventual comunicação formal de alteração do uso da unidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, ao limitar a tarifa de esgoto a 80% do volume de água faturado, prevalece sobre cláusula contratual que autoriza percentual superior.

A cobrança de tarifa por economia é lícita em imóvel com hidrômetro único, enquanto não houver comunicação formal de modificação no uso da unidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, V, e 51, IV; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026195-93.2023.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJE 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Águas de Cuiabá S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VDT Participações Societárias Ltda., nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição de indébito.

Na origem, a parte autora alegou a irregularidade da cobrança da tarifa de esgoto praticada pela concessionária, no percentual de 90% sobre o volume de água faturado, ao argumento de que tal índice não estaria em conformidade com a regulamentação vigente da Agência Municipal de Regulação. Requereu a devolução dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos.

A sentença proferida declarou a irregularidade da cobrança, reconhecendo que os valores excedentes ao estabelecido na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES deveriam ser restituídos em forma simples, corrigidos monetariamente desde cada pagamento e com incidência de juros legais a partir da citação. Por outro lado, julgou improcedente o
pedido de declaração de irregularidade da cobrança da tarifa mínima por economia
(ID 271087464).

Em suas razões recursais
, a concessionária apelante sustenta que a estrutura tarifária aplicada está em conformidade com os Anexos do Edital de Concorrência nº 014/2011, que originou o contrato de concessão de serviço público, o qual previa expressamente a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o volume de água faturado. Argumenta que eventual norma posterior da agência reguladora, ao dispor percentuais divergentes, não poderia prevalecer sobre as disposições contratuais, sob pena de ofensa aos princípios da vinculação ao edital, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da segurança jurídica. Requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda, com a inversão do ônus d
e
sucumbência.

Sem contrarrazões (id 278285898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne reside em saber se a cláusula contratual decorrente de edital de concessão, que prevê a aplicação da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água, pode prevalecer frente a regulamentação superveniente da agência reguladora local, que limita expressamente tal cobrança ao teto de 80%.

Embora a tarifa praticada tenha origem no contrato de concessão firmado após o processo licitatório regido pelo Edital nº 014/2011, é necessário reconhecer que a atuação da agência reguladora municipal — no exercício do poder normativo delegado — possui respaldo legal e vincula
a concessionária, sobretudo quando atua em prol da modicidade tarifária e do equilíbrio nas relações de consumo
.

A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, em seu art. 63, é clara ao limitar a cobrança da tarifa de esgoto ao percentual máximo de 80% do volume de água faturado. Trata-se de norma com força cogente, aplicável às concessionárias sob sua regulação, inclusive em contratos já em execução,
desde que não haja demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro ou processo formal de revisão contratual.

Neste contexto, a cláusula contratual que prevê a cobrança no percentual de 90% deve ser tida como ineficaz, por incompatibilidade com a norma regulatória superveniente,
notadamente quando gera onerosidade excessiva ao consumidor, configurando prática abusiva à luz dos
arts
. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo em precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado, que firmou orientação no sentido da prevalência do teto regulatório fixado pela AMAES sobre cláusulas contratuais que estabelecem percentual superior:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO EM REGULAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA POR ECONOMIA EM IMÓVEL COM HIDRÔMETRO ÚNICO. PRECEDENTES. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME A concessionária alega a legalidade da cobrança de 90% do consumo de água para a tarifa de esgoto, com fundamento no contrato de concessão. A autora, por sua vez, sustenta a ilegalidade da cobrança por economia, alegando que o imóvel adicional seria apenas um depósito, e não uma unidade autônoma. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água; (
ii
) definir a licitude da cobrança por economia em imóvel com um único hidrômetro. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água revela-se ilegal, pois contraria o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que fixa o percentual máximo em 80%, sendo abusiva a previsão contratual que estabelece 90%. Prevalece o entendimento de que normas regulamentadoras devem prevalecer sobre cláusulas contratuais que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, conforme precedentes desta Corte. 5. Quanto à cobrança por economia em imóvel com hidrômetro único, aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414), segundo o qual é lícita a cobrança com base no número de economias efetivamente existentes no imóvel, ainda que possuam um único hidrômetro. No caso, a autora só informou a alteração de uso do imóvel secundário em momento posterior às cobranças, razão pela qual estas são consideradas legítimas até a referida comunicação. 6. Não se verifica comprovação de danos extrapatrimoniais, sendo mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de Apelação desprovidos. Tese de julgamento: 1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, ainda que prevista contratualmente. 2. É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, mesmo com hidrômetro único, enquanto não houver comunicação formal de alteração no uso das unidades. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, V, e 51, IV; Lei nº 11.445/2007,
arts
. 29 e 30; CPC, art. 927; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ,
rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJMT, Apelação nº 1040995-34.2020.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022. (N.U 1026195-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a irregularidade da cobrança e determinou a devolução dos valores pagos a maior, na forma simples, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Quanto à cobrança por economia em imóvel com hidrômetro único, mantém-se a validade da sistemática adotada pela concessionária, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, que reconhece a licitude da cobrança com base no número de economias existentes no imóvel, ainda que possuam apenas um hidrômetro, enquanto não houver comunicação formal de alteração de uso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro
os honorários advocatícios
em
2% sobre o valor
já fixado na sentença
, nos termos do art. 85, §
2º e
§11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025